Tribunal: TJBA
Processo: 8001962-39.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001962-39.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JESUITA JOAQUINA DE SOUSA

Advogado(s)
:
GABRIELA MAIA SILVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou nulo contrato de empréstimo consignado não reconhecido, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização moral de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro questões
em discussão:
(i) definir se foi comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado;
(ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados;
(iii) determinar se há dano moral indenizável;
(iv) verificar se é cabível a compensação entre o valor creditado e os valores da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços financeiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e abrange fraudes decorrentes de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ .

4.
A impugnação específica da assinatura transfere ao banco o ônus de comprovar a autenticidade do contrato, segundo o Tema 1061/STJ, o que não ocorre quando não é requerida perícia grafotécnica ou outra prova idônea capaz de demonstrar a regularidade da contratação .

5.
A apresentação unilateral de contrato, telas sistêmicas e TED não comprova manifestação válida da vontade do consumidor quando há divergências cadastrais, impugnação da assinatura e indícios de fraude constantes dos autos .

6.
O depósito judicial integral realizado pelo consumidor demonstra boa-fé e afasta a possibilidade de compensação, pois os valores creditados já foram integralmente restituídos, inexistindo saldo passível de encontro de contas .

7.
A restituição em dobro é devida quando inexistente engano justificável, conforme o entendimento consolidado no EAREsp 676.608/STJ, sendo irrelevante a comprovação de má-fé do fornecedor de serviços financeiros .

8.
O dano moral é in re ipsa em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, sobretudo de pessoa idosa, cuja subsistência depende de verba alimentar, configurando violação grave à esfera moral do consumidor .

9.
O valor fixado (R$ 10.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se ao patamar usualmente adotado em casos análogos pelo Tribunal de Justiça da Bahia e pelo Superior Tribunal de Justiça .

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8001962-39.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ITAÚ UNIBANCO
CONSIGNADO
S.A.

e como apelado
JESUITA JOAQUINA DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.